Tribunal: TJSP
Processo: 1025677-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"APELAÇÃO – Concurso público para investidura no cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe – Desclassificação do candidato na fase de exame psicológico – Observância de critérios objetivos e fase compatível com as atribuições concernentes ao cargo pretendido – Inexistência de arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido."